Tribunal: TJMT
Processo: 1033910-81.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1033910-81.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MARCOS FELIPE FAGUNDES VALVERDE - CPF: 034.431.451-08 (ADVOGADO), WARLEI ALVES DA SILVA - CPF: 015.935.301-70 (PACIENTE), MARCOS FELIPE FAGUNDES VALVERDE - CPF: 034.431.451-08 (IMPETRANTE), Plantão judiciario Criminal Comarca de Barra do Garças MT (IMPETRADO), WARLEI ALVES DA SILVA - CPF: 015.935.301-70 (PACIENTE), JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO MANOEL GONCALVES - CPF: 917.641.811-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA E INTERESTATUALIDADE.
INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

Habeas corpus impetrado em favor de
paciente
, preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006), com posterior conversão em prisão preventiva. Alega-se ausência
de requisitos e
de
fundamentação válida na decisão que decretou a prisão preventiva
, bem como a
presença de predicados pessoais que justificariam sua liberdade.

II.
Quest
ões
em discussão

2.
Há duas questões em discussão:
(i) a ausência de fundamentação idônea
e dos requisitos
para a decretação da prisão preventiva; e (
ii
) a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, dada a primariedade e residência fixa do paciente.

III. Razões de decidir

3. A decisão que decretou a prisão preventiva
do paciente
está devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito, evidenciada pela expressiva quantidade de droga apreendida (aproximadamente 32 kg de maconha) e pelo
modus operandi

empregado
, caracterizando risco à ordem pública.

4. A jurisprudência consolidada do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
e dest
e

Tribunal de Justiça
reconhece que predicados pessoais favoráveis, por si só, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes os pressupostos do art. 312 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
.

5. A insuficiência das medidas cautelares alternativas foi demonstrada, considerando
que a necessidade da prisão
preventiva
ficou demonstrada
a fim de garantir à ordem pública
.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem denegada.

Tese de julgamento:
"A prisão preventiva é medida necessária quando a gravidade concreta do crime, evidenciada pela expressiva quantidade de entorpecente e pelo
modus operandi
, configura risco à ordem pública, sendo insuficientes medidas cautelares diversas."

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 312 e 319; CF/1988, art. 5º, LXVI;
e
Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgRg
no HC 199.058/RR,
r
el. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 23.9.2024
,

AgRg
no RHC n. 175.176/BA
,
rel. Min.

Antonio

Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 27.3.2023
;
TJMT,
Enunciados n. 25 e 43;
HC
1014128-59.2022.8.11.0000,
rel.
Des. Paulo
da Cunha
, Primeira Câmara Criminal,
j.
16
.
08
.
2022
;

HC
1
004722-77.2023.8.11.0000,
r
el. Des. Marcos Machado, j. 18.4.2023

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado
por
Marcos Felipe Fagundes Valverde
em
favor
de
Warlei
Alves da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª
Vara Criminal da Comarca de
Barra do Garças
/
MT.

Depreende
-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante
delito
no dia
14
de
novembro de 2024
,

pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06), cuja prisão foi
convertida em preventiva no Auto de Prisão em Flagrante n.
1012038-95.2024.8.11.0004
,
estando, atualmente, os autos no aguardo de oferecimento de denúncia.

Sustenta, o impetrante,
que
a
conversão

d
a prisão em
flagrante
em preventiva
encontra-se sem a devida fundamentação, visto que inexiste
a
demonstração do efetivo risco a ordem pública ou a aplicação da lei penal,
causando constrangimento ilegal à liberdade d
o
paciente que está preso desde a audiência de custódia.

Aduz que o paciente preenche os requisitos pessoais para responder ao processo em liberdade, pois é primário, tem res
idência fixa e ocupação lícita
, sendo suficiente, portanto, a aplicação de medidas cautelares alternativas,
como o monitoramento eletrônico
previsto no art. 319, IX, do Código de Processo Penal.

Salienta que em razão do paciente ser mula e
primário
possivelmente enfrentará, ao final,
“uma pena mais branda do que a prisão cautelar ora imposta. Essa análise evidencia que a prisão preventiva não atende à necessidade de
proporcionalidade e adequação, configurando-se, por ora, uma medida excessiva e incompatível com a gravidade do caso em tela.”

Com base
nas razões acima consignadas,
requer
eu
,
liminarmente,
a revogação da prisão preventiva do paciente
, ainda que mediante
a imposição de medidas cautelares alt
ernativas previstas no art. 319
do Código de Processo Penal.
E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID

255841739
.
E, embora a
s informações
tenham sido dispensadas
,
o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no

ID
257921680
, no qual reafirmou a necessidade da prisão preventiva em discussão
,

ante a gravidade em concreto do delito
, evidenciada
pelo
modus operandi
empregado
e pela elevada quantidade de droga apreendida.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer constante no ID
258766679
,
manifest
a-se
pela denegação da ordem.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

No que diz respeito à alegada ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, bem como à falta dos requisitos legais autorizadores à prolação do referido édito judicial, impõe-se ressaltar que essas teses não se sustentam, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento autorizador da custódia provisória reprochada: a garantia da ordem pública, em razão
gravidade concreta do crime em discussão
.

A propósito, eis o trecho do
decisum
que decretou a prisão do paciente:

[...]

Realizada a custódia: inexistente elemento significante ou viciante da atuação policial, homologo o Auto de Prisão em Flagrante.

No que diz respeito ao estado de liberdade, objetivamente o fato apresentado é considerado grave, existindo um acréscimo de tráfico interestadual.

Em relação aos indivíduos, deve-se lembrar que se trata de um procedimento inicial em matéria policial e judicial. Assim, elementos ligados ao mérito poderão ser mais bem apreciados em eventual ação penal.

Prosseguindo,
vê-se que os custodiados foram encontrados com uma quantidade significante de entorpecentes
, e os elementos dos autos supostamente indicam que não se trata pura e simplesmente da situação de “mula”, de modo que o juízo natural poderá rever outras e novas informações para interpretar a questão da prisão
.

Para os indivíduos, embora primários e declarando que possuem endereço certo e familiares no Estado de Goiás, vê-se que a prisão se torna necessária para manutenção da ordem pública, inclusive em razão do histórico de drogas na região por onde passaram (Cáceres). A narrativa de parada do veículo para conserto é um relato cotidiano nos crimes de tráfico, de maneira que não se pode falar em mero transporte.

A situação aqui tratada é diferente da condição de um mototaxista ou carteiro, por exemplo, que acabam transportando objetos desconhecidos.

Nesse caso, me parece que existem indícios de autoria, pelo fato
dos
custodiados supostamente saberem o que estava acontecendo, o que pode ser
melhor
esclarecido durante a instrução
.

Assim, a ordem pública precisa ser preservada para não permitir o funcionamento regular desta rota. Ainda, a falta de vínculo local representa uma dificuldade para o poder estatal localizar os indivíduos e, fazendo um juízo de proporcionalidade, pelas condições em que o veículo foi encontrado e pelo fato da rota ser interestadual, vejo que a pena eventualmente aplicada pode ser agravada, o que geraria uma possibilidade de fuga e de evasão por parte dos custodiados. Assim, para a conveniência da instrução criminal, reputo, por ora, presente a necessidade da decretação de prisão preventiva.

No que diz respeito à incineração, vejo que o pedido já foi acolhido e não vejo necessidade de mudança no deferimento, desde que seja guardado material para contraprova.

Sobre o sigilo telefônico, reputo que para que sejam esclarecidas mais coisas, tendo em vista o fato
do
delito de tráfico possuir pena elevada e possivelmente estar relacionado com a existência de alguma organização criminosa, o acesso ao telefone ajudará a esclarecer o envolvimento dos indivíduos e indicar quem seria a pessoa de “Jeferson”. Dessa forma, para evitar que os custodiados entrem em contato com

ele, vez que não foi preso, e considerando não haver outra forma de esclarecer a dúvida, reputo pela necessidade e defiro a quebra de sigilo dos dados telefônicos contidos nos celulares apreendidos, nos termos do art. 5º, XII, da Constituição Federal. Ademais, determino que seja observada a questão de saúde do custodiado Marcio Manuel Gonçalves, tendo em vista o relato de estar tomando medicamento de uso contínuo, e que seja disponibilizado a
ambos tratamento médico
, se necessário e que será realizado às custas do Estado.

Assim, converto a prisão em flagrante de ambos os custodiados em prisão preventiva, sem prejuízo de nova apreciação pelo juízo natural.

[...]

Destacamos.

Da mesma forma, o juízo do primeiro grau, ao prestar as informações, deixou claro a necessidade da prisão preventiva do paciente, destacando que:

[...] Em sede de Habeas Corpus, a Defesa, postula pela revogação da prisão preventiva de
Warlei
Alves da Silva, com a substituição por medidas cautelares diversas da prisão, alegando que o acusado é portador de predicados pessoais favoráveis.

De pronto observa-se que as alegações não comportam acolhimento, as razões e fundamentos que deram azo a decretação da prisão preventiva permanecem hígidos
.

Pela garantia da ordem pública e aplicação da lei penal
a segregação cautelar do indiciado se justifica ante a gravidade em concreto do delito; pelo modus operandi empregado considerando que os entorpecentes estavam acoplados na estrutura do ônibus, demostrando preparação prévia ao cometimento do delito; pela quantidade de droga apreendidas sendo 30 tabletes de maconha, totalizando 31,95 Kg; bem como a caracterização do tráfico interestadual tendo em vista que os acusados saíram de Goiânia/GO e tinham como destino a cidade de Porto Velho/RO
.

Quanto aos eventuais predicados pessoais, existe jurisprudência consolidada dos Tribunais no sentido de que a mera alegação de circunstâncias pessoais favoráveis, por si só, não possui o condão de afastar o decreto prisional, sobretudo quando presentes os pressupostos e fundamentos da preventiva, como no caso em exame.

Nesse sentido, é remansosa jurisprudência:

“
4.Condições
subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. Precedentes. (STJ -
AgRg
no HC: 901327 SP 2024/0108134-4, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento:

19/08/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/08/2024)”.

Quanto ao critério objetivo,
resta concluído que não houve nenhum fato novo capaz de revogar o decreto prisional, tampouco comprovação de que a fixação de medidas cautelares diversas da prisão seriam capazes de inibir a prática criminosa
.
[...]
Destacamos.

Constata-se, pois,
que
ao revés do afirmado nesta impetração, estão presentes, sim, todos os requisitos para a decretação da custódia cautelar do paciente, tendo em vista que se encontra embasada em elementos concretos que demonstram a necessidade de
se
garantir a ordem pública, em razão
de o
paciente
, em tese,
praticar o crime de tráfico de drogas em grande escala.

Aliás, observa-se
que foram apreendidas
aproximadamente 32 kg (trinta e dois
quilos) de maconha
,
tudo a indicar a existência do
periculum
libertatis
autorizador da utilização da medida extrema, de modo que
a
liberdade
do paciente
, neste momento, configura risco à garantia da ordem pública, pela gravidade do ilícito sob apuração.

Realmente,
a expressiva quantidade
de entorpecente apreendido,
e a forma como foram armazenados
,
caracterizam a indicação de habitualidade criminosa do paciente; e, por conseguinte, a necessidade de garantir a preservação da ordem pública, consoante dispõe o Enunciado n. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, assim redigido: “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
.”

A propósito,
em relação ao tema,
o Superior Tribunal de Justiça
firmou o seguinte entendimento:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DOS AGENTES. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS APREENDIDAS. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.

No caso dos autos, verifica-se que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a periculosidade dos agentes e a gravidade do delito.
Em tese, os agravantes transportavam significativa quantidade de drogas - 773, 07g de crack e 497,61g de maconha, da variedade
skunk
, o que demonstra risco ao meio social, pela disseminação em larga escala
das substância
entorpecentes
.
Nesse contexto, forçoso concluir que a
prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.

2. Consoante o entendimento da egrégia Quinta Turma desta Corte Superior de Justiça, "a quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes apreendidos podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva" (
AgRg
no HC 550.382/RO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA,
DJe
13/3/2020).

3. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ que a presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não impede a decretação da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.

4. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos graves.

5. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no RHC n. 199.058/RR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23.9.2024,
DJe
de 25.9.2024.) Destacamo
s

Por sua vez,
e
sta
Corte de Justiça
,
no
diz respeito à matéria
, assim se manifestou
:

HABEAS CORPUS – CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA – NÃO CONHECIMENTO - PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRANDE QUANTIDADE DE DROGA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS CAUTELARES – INVIABILIDADE –
ORDEM PARCIALMENTE
CONHECIDA, E NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA - EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A alegação de negativa de autoria é matéria deve ser objeto de enfrentamento pelo meio processual adequado, eis que demanda profunda incursão em matéria fático-
probatória, sendo
certo que dos elementos do writ se extraem os indícios suficientes
de materialidade
e autoria, aptos a ensejar a constrição cautelar.

Demonstrada a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, e estando evidenciada a periculosidade do paciente, especialmente na grande quantidade de droga apreendida, imperiosa a manutenção da prisão processual para a garantia da ordem pública e consequente acautelamento do meio social, nos termos do art. 312 do CPP.

Mostra-se indevida a aplicação de medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública
.

(N.U 1014128-59.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/08/2022,
Publicado
no DJE 19/08/2022)
Destacamos

Além disso, na hipótese, existem indícios da ocorrência de tráfico interestadual, situação
,
essa, que aliado a elevada quantidade
da
droga apreendida, justificam a prisão cautelar. Aliás,
no que concerne à temática,
este Tribunal decidiu que
“O transporte interestadual de considerável quantidade de cocaína [3.047kg] justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública (STJ,
AgRg
no HC n. 710.394/RO;
AgRg
no RHC n. 166.499/PI).”

(
N.U 1004722-77.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18.04.2023,
Publicado
no DJE 24.04.2023)

Sobre o conceito de ordem pública para dar embasamento à manutenção de prisão preventiva, Guilherme de Souza Nucci assevera que:

[...]
Garantia da ordem pública
: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. [...] Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito.
Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente
. [...]. Uma das causas de afetação da ordem pública é a própria credibilidade do Judiciário, como vêm decidindo os tribunais. Apura-se o abalo à ordem pública também, mas não somente, pela divulgação que o delito alcança nos meios de comunicação – escrito ou falado. Não se trata de dar crédito ao sensacionalismo de certos órgãos da imprensa, interessados em vender jornais, revistas ou chamar audiência para seus programas, mas não é menos correto afirmar que o juiz, como outra pessoa qualquer, toma conhecimento dos fatos do dia a dia acompanhando as notícias veiculadas pelos órgãos de comunicação. [...]
Outro fator responsável pela repercussão social que a prática de um crime adquire é a periculosidade (probabilidade de tornar a cometer delitos
) demonstrada pelo réu e apurada pela análise de seus antecedentes e pela maneira de execução do crime. Assim, é indiscutível poder ser decretada a prisão preventiva daquele que ostenta, por exemplo, péssimos antecedentes, associando-se a isso a crueldade particular com que executou o crime. [...] Em suma, extrai-se da jurisprudência o seguinte conjunto de
causas viáveis para autorizar a prisão preventiva, com base na garantia da ordem pública: a)
gravidade concreta do crime
; b)
envolvimento com o crime organizado
; c) reincidência ou maus antecedentes do agente e
periculosidade
; d)
particular e anormal modo de execução do delito
; e) repercussão efetiva em sociedade, gerando real clamor público. O ideal é a associação de, pelo menos, dois desses fatores
.
(
In
Código de
Processo Penal Comentado, 19. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 1147 a 1150)
Destacamos

Diante disso, embora o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto aopaciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, satisfazendo, por isso, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal; bem assim o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva.

Em relação
ao assunto,
deve ser registrado, também, que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal –,estabeleceu de forma clara e insofismável que “
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319”)
.Destarte, por disposição legal a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. E, no caso em tela, a grande quantidade
de droga
aprendida, tal como asserido linhas volvidas, são circunstâncias que revelam sua periculosidade.

Daí por que, impende ressaltar que, no caso em debate, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias dos delitos, em tese, praticados pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública
,
tal como o entendeu o Superior Tribunal de Justiça no julgado abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art.
312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum
libertatis
.

2. No caso, a prisão preventiva está justificada pois, segundo a decisão que a impôs, foi apreendida grande quantidade de drogas, a saber, 8,547kg (oito quilos e quinhentos e quarenta e sete gramas) de maconha, 340g (trezentos e quarenta gramas) de cocaína e 43,68g (quarenta e três gramas e sessenta e oito centigramas) de crack, além de 11.500 frascos do tipo
eppendorf
, 700 invólucros plásticos para embalagem de droga e uma balança de precisão. Dessarte, evidenciadas a periculosidade do réu e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública
.

3. Condições subjetivas favoráveis do agravante, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedente).

4. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação
encontra-se
fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública
.

5. Agravo regimental desprovido, ratificados os termos da decisão de e-STJ fls. 318/323

(
AgRg
no RHC n. 175.176/BA, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/3/2023,
DJe
de 30/3/2023.)
Destacamos.

Por oportuno, faz-se imperioso salientar que
o juízo de primeiro grau
asseverou
que “
os elementos dos autos supostamente indicam que não se trata pura e simplesmente da situação de “mula”, de modo que o juízo natural poderá rever outras e novas informações para interpretar a questão da prisão.”

Realmente, a questão do paciente ser ou não mula, será
mais bem
analisada e debatida durante a instrução processual
, uma vez
que é
inviável n
esta
via estreita do habeas corpus
, que
não cabe o revolvimento aprofundado de provas.

Noutro
viés
, embora
a
impetrante alegue que ao final do processo o paciente, mesmo condenado, fará
jus
ao regime de cumprimento de pena diverso do fechado, motivo pelo qual não há razão para que se mantenha a
sua
prisão cautelar, tal argumento não merece acolhimento. Isso porque, a simples possibilidade de ele, eventualmente, vi
er
a ser condenado a cumprir sua
pena
em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não
é
suficiente para lhe conferir a liberdade almejada
, nesta impetração, principalmente porque toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado,
tem caráter provisório e cautelar que não se confunde com o regime de cumprimento de pena
.

A
propósito, a
respeito da temática, a Procuradoria-Geral de Justiça salientou
que
“toda
e qualquer prisão antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar e não se confunde com a pena; trata-se, isso sim, de medida cautelar restritiva de liberdade imposta nos interesses do processo e, excepcionalmente, do corpo social, como se deu in
casu
, enquanto a última busca, de maneira necessária e suficiente e com a devida individualização, atingir a dupla finalidade de repressão e prevenção ao crime.”

Finalmente, é necessário ressaltar que, não obstante o impetrante alegue que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade,
é mister asserir que
tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.”

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Warlei
Alves da Silva
e, por consequência,

denego a

ordem de
habeas corpus
almejada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2024